Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COELTIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVOADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.